Tribunal: TJDFT
Processo: 0727958-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0727958-50.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ANGELA LABOISSIERE AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO I DA SQN 312 D E C I S Ã O Nos termos do art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, e dos arts. 932, inc. I, e 998, todos do Código de Processo Civil, homologo a desistência do recurso (ID n. 19411991). Intimem-se. Brasília – DF, 8 de setembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator